Tribunal: STJ
Processo: 1896975-76.2010.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185751 - MG (2024/0452037-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUCOES BERLIM LTDA
ADVOGADOS
: PETRÔNIO PEIXOTO PENA - MG065041
MARIANA PEIXOTO PENA BARBOSA - MG146787
EMBARGADO
: WILMA MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO - MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ba96449-caf8-45f0-9cee-6879b032e83b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185751 - MG (2024/0452037-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUCOES BERLIM LTDA
ADVOGADOS
: PETRÔNIO PEIXOTO PENA - MG065041
MARIANA PEIXOTO PENA BARBOSA - MG146787
EMBARGADO
: WILMA MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO - MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE,
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os
dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu
integralmente as matérias submetida a esta Corte.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por DEPÓSITO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BERLIM LTDA - ME em face de decisão que deu
provimento a recurso especial, nos seguintes termos:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. RENÚNCIA DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA RENÚNCIA. CLÁUSULA NÃO EXTENSIVA À ACESSÃO.
INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS.1. Ação indenizatória ajuizada em , da qual foi
extraído o presente20/07/2010 recurso especial, interposto em e concluso ao
gabinete em
.06/12/20242. O propósito recursal é decidir se a cláusula
08/05/2024
contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, prevista no contrato de
locação, pode serinterpretada de forma extensiva para abranger também as
acessões realizadas pelo locatário. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos
Documento eletrônico VDA47929249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 0b02074a-7546-4e65-9c9c-3e642e5bee26

invocados pelo recorrenteem suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto não prequestionado.4. As benfeitorias são as
obras ou despesas que se fazem na coisa para sua conservação, melhoria ou
embelezamento, podendo ser úteis, necessárias ou voluptuárias. Já as acessões
correspondem à incorporação de algo novo a umbem preexistente, seja por ação da
natureza ou do homem, resultando na criação de um elemento distinto que se
agrega ao principal.5. Como acessões e benfeitorias são institutos distintos e a
renúncia dedireitos não admite interpretação extensiva, a cláusula de renúncia à
indenização por benfeitorias não abrange as acessões. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e provido."
Em suas razões, aduz o embargante que o acórdão foi omisso em
relação ao pedido de indenização por acessões.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que
contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, 3a
Turma, DJe
).
3/3/2021
Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela
embargante não constituem algum desses vícios.
Isso, pois, o acórdão embargado afirmou que "não merece prosperar a
fundamentação do acórdão recorrido, pois as benfeitorias não se confundem com
as acessões. Ademais, nos termos do art. 114 do Código Civil, a renúncia deve ser
interpretada restritivamente".(e-STJ Fl.956)
Assim, o entendimento firmado no acórdão embargado foi no sentido
de afastar a conceituação ampla de benfeitoria que foi feita pelo Tribunal de
origem.
A definição do que, entre os pedidos formulados pelas partes, configura-
se como benfeitoria ou como acessão, respeitadas as devidas diferenças
conceituais, escapa do escopo dessa Corte Superior, pois exige o reanálise de fatos
e provas, o que se torna inviável em respeito à Súmula 07/STJ. Portanto, tal debate
deve ocorrer perante o Tribunal de origem, autoridade na análise de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA47929249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 0b02074a-7546-4e65-9c9c-3e642e5bee26

Desse modo, não se verifica omissão no acórdão embargado que afastou
as teses recursais aduzidas pelo embargante, uma vez que julgou integralmente a
matéria submetida a esta Corte e solucionou a controvérsia de forma
fundamentada e suficiente, ainda que de maneira contrária à pretensão do
embargante.
Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos
declaratórios.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47929249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/06/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 0b02074a-7546-4e65-9c9c-3e642e5bee26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.185.751 / MG
Número Registro: 2024/0452037-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232302901003 18969757620108130024
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUCOES BERLIM LTDA
ADVOGADOS
: PETRÔNIO PEIXOTO PENA - MG065041
MARIANA PEIXOTO PENA BARBOSA - MG146787
RECORRIDO
: WILMA MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO - MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUCOES BERLIM LTDA
ADVOGADOS
: PETRÔNIO PEIXOTO PENA - MG065041
MARIANA PEIXOTO PENA BARBOSA - MG146787
EMBARGADO : WILMA MOREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO - MG059966
Documento eletrônico VDA49656881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:50
Código de Controle do Documento: ff1f4345-6fb8-447d-8326-a26506cf04cf

MARCELLO PICININ MUZZI - MG096720
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:31:50
Código de Controle do Documento: ff1f4345-6fb8-447d-8326-a26506cf04cf